Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-10.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE HOSPEDAGEM. AGÊNCIA INTERMEDIADORA. CADEIA DE FORNECEDORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. IMPEDIMENTO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUPORTE. FALHA NO SERVIÇO OFERTADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Recorridos, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 30.671,58 a título de danos materiais e indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada um deles.
2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que adquiriram três diárias em um resort nas Ilhas Maldivas, que forneceram o cartão de crédito para a reserva, mas a cobrança só seria feita no check-in, que na véspera da viagem foram informados que não poderiam ser recebidos em virtude de um caso de covid no local, que, apesar de estarem com testes negativos, tiveram a entrada negada, que comunicaram a Recorrente, mas mesmo assim o valor das diárias foi cobrado.
3. Recursos próprios e tempestivos. Preparo regular (Id n. 71766505). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 71766508).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade da Recorrente e na reapreciação do pedido de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que atuou como intermediadora, que a cobrança foi feita diretamente pelo hotel e que não possui responsabilidade sobre a demora no ressarcimento. Aduz que a cobrança não foi indevida, pois decorrente de contrato, que o suposto dano moral não decorreu de conduta sua e que o valor fixado para a indenização foi exorbitante. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos formulados pelos Recorridos ou a redução do valor da condenação.
6. Em contrarrazões, os Recorridos argumentam que a Recorrente integra a cadeia de consumo e foi omissa quanto a cobrança indevida. Defendem que o dever de informação foi violado, que a devolução em dobro foi devida e que os danos morais foram fixados corretamente. Requerem a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
8. Não assiste razão à Recorrente quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois, embora atue intermediando a venda de serviços de hospedagem, integra a cadeia de fornecedores, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 7o do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. Da análise os autos, constata-se que a Recorrente não demonstrou ter prestado o auxílio necessário dos Recorridos quando informada dos fatos, cabendo registrar que não foi acostado aos autos nenhum documento que demonstrasse qualquer solicitação sua ao hotel na busca de solucionar o problema reportado e evitar a cobrança em tempo hábil.
10. Diante desse cenário, indubitável que a Recorrente, enquanto intermediadora, falhou no serviço ofertado aos Recorridos, de modo que se aplica ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
11. No tocante ao dano material, imperioso registrar que, a despeito de a cobrança estar relacionada à contratação da hospedagem, a modalidade de contratação escolhida pelos Recorridos previa o pagamento no estabelecimento. Portanto, a realização do lançamento da compra no cartão de crédito do Recorrido após a comunicação da impossibilidade de entrada no estabelecimento passou a ser indevida, afigurando-se correta a imposição de pagamento em dobro nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
12. Em relação aos danos morais, importa consignar que os Recorridos estavam em lua de mel e, além de não receberam o suporte necessário para resolver a situação imposta a eles no momento da viagem, ainda tiveram que suportar o desgaste dos desdobramentos da falta de solução para o pagamento indevido, razão pela qual se mostra adequada a não limitação da situação por eles vivenciada ao mero aborrecimento.
13. Sobre o montante da condenação, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerando os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
15. Condenada a Recorrente, vencida, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.